Tribunal: STF
Processo: Rcl 48237
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. CORREÇÃO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. O Órgão reclamado deixou de se pronunciar acerca da matéria objeto do paradigma indicado, a ADC 58. Limitou-se a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade.



    2. A jurisprudência do Supremo é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção de juízo de admissibilidade de recurso de competência de tribunal diverso.



    3. Agravo interno desprovido.